Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718932-14.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BRITO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS ESTETICOS LTDA, RODRIGO BRITO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: LENI FERREIRA DE BRITO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo referente a estes autos realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora